Tribunal: TJDFT
Processo: 0745430-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR EM PERÍODO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do artigo 42 do Código Penal, somente podem ser computados na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação.
Ausente identidade fática entre o recolhimento domiciliar em período noturno, ainda que com tornozeleira eletrônica, com o cumprimento de pena em regime aberto (prisão domiciliar), o período daquela medida cautelar não pode ser computado para o fim de detração, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 42 do Código Penal.
Recurso desprovido.